Tribunal: TJDFT
Processo: 0753531-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753531-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: OSWALDO AUGUSTO CURADO FLEURY FILHO, LILHIA MARGARETH FLEURY CURADO DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator